Tribunal: TJDFT
Processo: 0722190-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. TEMA OBJETO DE RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1 – Verificando-se que a questão referente à impenhorabilidade do salário do Agravante já foi objeto de apreciação no bojo do Feito originário, estabelecendo-se que, nos termos do art. 833, IV, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade de salário, a prolação de decisão com amparo na tese já rejeitada em recurso anterior, nos próprios autos, atenta contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão.
2 – Mostra-se incabível a renovação da matéria que ensejou a prolação da decisão agravada (penhorabilidade de salário para pagamento de dívida), conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
Agravo de Instrumento provido.